Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Citação eletrônica e intimação para audiência. Quebra de sigilo de dados. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas. Palavra da vítima.
1 - Não é nula citação eletrônica realizada em conformidade com as Portarias GC ns. 155/20 e 34/21, deste Tribunal e Resolução n. 354/20 do CNJ - o oficial de justiça enviou para o réu, duas vezes, mandado de citação e cópia da denúncia, e ele confirmou o recebimento, enviando fotografia do documento pessoal, embora ilegível, e informando o número do CPF.
2 – Feitas duas diligências no endereço informado pelo réu, que apresentou inconsistências, e demonstrado que ele, ciente da ação penal, apresentou comportamento evasivo - não atendeu os diversos telefonemas nem respondeu às mensagens eletrônicas dos oficiais de justiça, que foram recebidas, com o intuito de intimá-lo para audiência de instrução - e optou por não comparecer em juízo para dar sua versão dos fatos, não é nula a decisão que decretou sua revelia.
3 – A quebra de sigilo de dados está condicionada à demonstração da pertinência e relevância da prova na instrução criminal, cabendo ao juiz o exame da utilidade da medida (art. 400, § 1o, do CPP).
4 – Decisão que, de forma fundamentada, indefere quebra de sigilo de dados de linha telefônica não padece de vícios que a tornam nula, sobretudo se não demonstrado que a medida é necessária à elucidação dos fatos imputados ao réu - ele pode ter utilizado número de celular de terceiros para fazer ameaças à vítima.
5 - As declarações da vítima na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, de que o réu, após sair da prisão, utilizando telefone de terceiros, a ameaçou de morte, causando-lhe temor, corroboradas pelo histórico de violência doméstica vivenciado por ela, são provas suficientes do crime de ameaça.
6 - Apelação não provida.